Tribunal: CARF
Processo: 10880.940260/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940260/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.877 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME
DE
RENDIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
FORMAS
DE
COMPROVAÇÃO.
Na situação em que a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de
retenção, a respectiva prova pode ser feita por outros meios, como registros
contábeis do beneficiário e respectivos documentos e declarações fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940260/2011-76
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.877 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940260/2011-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 15737.64801.280307.1.7.03-5207, cujo
crédito seria saldo negativo referente ao ano calendário 2003. Por bem resumir o litígio peço
vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 10 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
15737.64801.280307.1.7.03-5207 e parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 15698.46193.310305.1.3.03-2937, nos quais a interessada alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública decorrente de saldo negativo da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, relativa ao ano-calendário 2003.
A homologação parcial da compensação teve como fundamento a falta de comprovação
de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP, relativas às
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, conforme
demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
16/20), alegando, em síntese:
- ocorre que os débitos oriundos da compensação parcialmente homologada do
PER/DCOMP no 08782.72866.270907.7.7.03-6090 (estimativas de janeiro e maio de
2003) foram objeto do processo de cobrança no 10880.942526/2008-10 que foram
incluídos no parcelamento de lei no 11.941/2009, doc. 06;
- o despacho decisório baseou-se em presunção simples sequer atentou que o valor não
homologado havia sido parcelado, cabe à autoridade fiscal o ônus de comprovar a
ocorrência dos elementos necessários ao "lançamento tributário";
- o ato administrativo, como o lançamento "fiscal" deve obediência aos princípios
constitucionais da legalidade, da oficialidade, da inquisitoriedade, da vinculabilidade e
da verdade material;
- requer seja reformado o Despacho Decisório para que sejam reconhecidos os créditos
declarados e homologadas as respectivas compensações e requer sejam admitidos todos
os meios de provas, incluindo diligência.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 11-50.529 - 3a Turma da DRJ/REC, tendo em vista o disposto no art. 170
do CTN, que exige liquidez e certeza do crédito pleiteado. A DRJ não considerou comprovadas
as compensações de estimativas.
Cientificado em 10/11/2015 (e-fl. 88), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 10/12/2015 (e-fl. 90), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.877 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940260/2011-76

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 10 proferido pela
DERAT/SÃO PAULO, o qual homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
15737.64801.280307.1.7.03-5207 e parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
15698.46193.310305.1.3.03-2937, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda
Pública decorrente de saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL,
relativa ao ano-calendário 2003.
A homologação parcial da compensação teve como fundamento a falta de
comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP, relativas às
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, conforme demonstrado no
Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo
A Recorrente alega que os débitos oriundos da compensação parcialmente
homologada do PER/DCOMP no 08782.72866.270907.7.7.03-6090 (estimativas de janeiro e
maio de 2003) foram objeto do processo de cobrança no 10880.942526/2008-10 que foram
incluídos no parcelamento de lei no 11.941/2009.
Para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito tributário por ele
comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de créditos formadores
do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que o parcelamento de débitos não constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, e sim de suspensão, nos termos dos arts. 151 e 156 do CTN,
adiante transcritos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)

(...)

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
Assim dispõem as Súmulas no 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.877 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940260/2011-76

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
(...)
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
A PERDCOM original de n. 38768.71318.311003.1.3.03-7137, que compensou
os débitos referentes às estimativas de janeiro e maio de 2003, (e-fls 61) foi entregue em
31/10/2003, e a princípio não haveria declaração dos débitos referentes às estimativas de janeiro
e maio de 2003, conforme prescrito na Súmula CARF no 52. Mas, tal PERDCOMP foi retificada
em 25/09/2006 pela de n. 42116.93208.250906.1.7.03-0830 (fls. 49 e ss).
Logo, não há dúvidas sobre a declaração dos débitos das estimativas de CSLL dos
períodos de estimativas de janeiro e maio de 2003.
Desta forma, deve-se aplicar o disposto na Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital